Tribunal: TJSP
Processo: 1038778-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pretensão liminar da autora pleiteando, em síntese, que a concessionária ré se abstenha de praticar qualquer ato impeditivo quanto às atividades de abastecimento de combustíveis de aeronaves da postulante, em ambas as bases (incluindo o acesso de veículos, pessoas, produtos inerentes à continuação das

Ementa:
APELAÇÃO – CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pretensão liminar da autora pleiteando, em síntese, que a concessionária ré se abstenha de praticar qualquer ato impeditivo quanto às atividades de abastecimento de combustíveis de aeronaves da postulante, em ambas as bases (incluindo o acesso de veículos, pessoas, produtos inerentes à continuação das atividades), bem como se abstenha da prática de desvio de clientela, com direcionamento dos usuários para uma das revendas de combustíveis – Extinção do processo sem exame de mérito – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Indeferimento de tutela cautelar antecedente – Autora que se manteve inerte, deixando de formular o pedido principal na forma e prazo estabelecidos na lei processual - Extinção correta, à luz da inteligência dos artigos 308 e 310 do CPC/15 – Ausência de interesse processual – Sentença extintiva sem exame de mérito mantida – Recurso da autora não provido.